Tribunal: STF
Processo: RE 82167
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
- ICM - MASSA FALIDA - COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. 
DADA A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO HÁ COMO APLICAR-SE A SÚMULA 191, VEZ QUE FOI ALTERADO O DIREITO VIGENTE AO TEMPO DE SUA EDIÇÃO. ASSIM, INADMISSÍVEL É A COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA DA MASSA FALIDA.